Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-83.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
Órgão julgador: RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
21/10/2020
Número: 0600046-83.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 04/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600046-83.2020.6.16.0098
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600046-83.2020.6.16.0098,
que, confirmou a liminar de mov. 4103045 e determinou: a) a suspensão da exibição do vídeo, o
que, aparentemente, já foi cumprida com a retirada do ar do perfil e b) a proibição de publicação,
em qualquer rede social, do vídeo referido ou de qualquer outro material audiovisual, que configure
propaganda eleitoral antecipada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil) reais, por publicação
indevida; e condenou o representado Fábio Oliveira D Alécio ao pagamento de multa, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, nos termos do art. artigo 36, §3º, da Lei Federal nº
9.504/97.(Representação eleitoral com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Fábio Oliveira D Alecio, com fulcro no artigo 24, incisos VI e
VII; artigo 35, inciso V e artigo 245, § 3º, todos da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral); pelo artigo 96,
inciso I, da Lei nº 9.504/97; pelo artigo 78 e artigo 79 da Lei Complementar nº 75/93, alegando, em
síntese, que o pré-candidato ao cargo de prefeito do Município de Ubiratã, divulgou na Rede Social
Instagram, por meio do perfil @ubirata_forte, no dia 8/9/20,vídeos com gravação de passeata, com
pessoas em posse de bandeiras com o número 23 e, ao fundo, o jingle com os seguintes dizeres:
"Levanta Ubiratã, tá na hora de mudar! Levanta Ubiratã! Levanta Ubiratã! Levanta Ubiratã! Agora é
Fábio! É 23 (vinte e três)! Ubiratã vai ter mudança para valer!" Os referidos vídeos foram divulgados
na rede social Instagram, por meio do perfil @ubiratã_forte, na ferramenta denominada "Story",
que viabiliza a disponibilização da publicação pelo período de 24h .Durante referido lapso temporal
- entre o final do dia 8/9/20 e o final do dia 9/9/20 -, qualquer pessoa poderia ter acesso ao conteúdo
e divulgá-lo, o referido vídeo foi divulgado em rede social particular, mas de acesso público,
permitindo o acesso e divulgação livres, sendo publicado, inicialmente como Story, e depois
permanecido como "destaque" no perfil acima citado. Como tal divulgação se deu antes mesmo da
permissão para o presente período eleitoral, que se inicia no dia 27 de setembro, conforme art. 1º,
§1º, IV, da EC 107/20, estaria proibida pela legislação eleitoral. E uma vez que a agente ministerial
entendeu que tais condutas não se enquadrariam nas permissões do art. 36-A, pois o uso de
"palavras mágicas", "Agora é Fábio! É 23! Ubiratã vai ter mudança pra valer", configuraria pedido
de votos, proibido antes do período acima salientado). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FABIO DE OLIVEIRA DALECIO (RECORRENTE)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
CARLOS DANIEL SOBIERAI MACHADO (ADVOGADO)
SILVIO CESAR CALCINONI (ADVOGADO)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11964
216
20/10/2020 13:36 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.472

RECURSO ELEITORAL 0600046-83.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
- OAB/PR0072977
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO
- OAB/PR0065323
ADVOGADO: CARLOS DANIEL SOBIERAI MACHADO
- OAB/PR0038093
ADVOGADO: SILVIO CESAR CALCINONI
- OAB/PR67698
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
RECURSO
ELEITORAL
–
ELEIÇÕES
2020
-
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
LEI
APLICÁVEL QUANDO DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR
REJEITADA. AFERIÇÃO DA CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. POSTAGEM DENTRO
DO LIMITE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Intimação da sentença feita no último dia do período eleitoral,
sexta-feira, prazo suspenso até o subsequente dia útil. Início do período eleitoral
onde não há suspensão de prazos. Deve regular a contagem do prazo a norma
vigente quando de seu início.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, a caracterização da
prévia ciência do beneficiário da propaganda é questão de mérito.
A análise do caso concreto permitiu aferir que a publicação apontada
está situada dentro dos limites referentes ao direito constitucional à liberdade de
expressão, de alta relevância no processo democrático, restando afastada a
configuração de propaganda eleitoral antecipada.
Recurso conhecido e provido

DECISÃO
Num. 11964216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FÁBIO OLIVEIRA D’ALECIO,
em face de sentença proferida pela 098ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR, a qual julgou
procedente a Representação Eleitoral com pedido de tutela antecipada de urgência,
declarando a ocorrência de propaganda antecipada através de vídeo publicado em rede
social, determinando a suspensão da exibição do vídeo, e que o recorrente se abstenha
de efetuar publicações de cunho político em desacordo com a Lei das Eleições, em
qualquer rede social, sob pena de multa de R$1.000,00 por publicação indevida. Ainda,
condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do
artigo 36, § 3º, da Lei 9.504/97.
Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso
alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva para figurar na demanda. No mérito,
aponta a inexistência de prova capaz de demonstrar a sua participação nas condutas
ilícitas; ausência de conhecimento prévio acerca da divulgação da propaganda, visto
que o referido vídeo foi publicado por um perfil anônimo, e que o material impugnado
não configura propaganda eleitoral antecipada ante a ausência de pedido explícito de
voto. Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a
sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de multa.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduziu que restou
comprovado nos autos que o recorrente tinha ciência da propaganda extemporânea, e
que o conteúdo do vídeo extrapola os limites de manifestação permitida no período.
Nesse sentido, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo-se a sentença recorrida. (ID 10575516)
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que houve a prática de propaganda eleitoral
extemporânea. (ID 10686566)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Num. 11964216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

1.

Tempestividade Recursal
Antes de adentrar na preliminar arguida pelo recorrente, analiso a
tempestividade do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença em
Representação por propaganda extemporânea, assim a regulamentação é a prevista na
Resolução TSE nº23608/2019, que assim dispõe:
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível
recurso, nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado
ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua
intimação para tal finalidade
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º)
Parágrafo único. Oferecidas contrarrazões ou decorrido o prazo respectivo, os autos
serão imediatamente remetidos ao tribunal regional eleitoral, no PJe, na classe
Recurso Eleitoral (RE).
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.627/2020, que adequou o calendário
eleitoral à EC nº 107/2020, assim disciplina:
26 de setembro – sábado
(Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, §1º, III e V)
(...)
4. Data a partir da qual os prazos processuais relativos aos feitos das eleições de
2020, salvo os submetidos ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº
, não se suspenderão aos sábados, domingos e feriados
64/1990
(Lei
.
Complementar nº 64/1990, art. 16)

No presente caso o recorrente foi intimado da sentença em data de 25 de
setembro de 2020, uma sexta-feira, e interpôs o presente Recurso Eleitoral em 28 de
setembro de 2020, na segunda-feira subsequente. Ocorre que nesse meio tempo
iniciou-se, no dia 26 de setembro, sábado, o período eleitoral com prazos correndo
normalmente finais de semana. Assim cabe aqui uma análise mais detida acerca da
tempestividade ou não do presente recurso.
O que se apresenta é um prazo que se inicia com uma forma de contagem
e finda quando a forma já é outra, pois quando da intimação da sentença, dia
25/09/2020 os prazos se suspendiam sábados, domingos e feriados, o que faria com
que vencesse em data de 28/09/2020, segunda-feira subsequente. Porém no dia
26/09/2020 os prazos passaram o correr normalmente dos fins de semana.
Caso semelhante ocorreu quando da entrada em vigência do Código de
Processo Civil de 2015, que alterou substancialmente os prazos processuais, o que fez
com que o STJ se manifestasse expressamente, vejamos:
Num. 11964216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
1.

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
PRAZO
RECURAL.
SENTENÇA PUBLICADA DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
JULGADOS SOB CPC/2015. PRAZO RECURSAL. LEI APLICÁVEL QUANDO DE
SEU INÍCIO. INTERRUPÇÃO. LEI VIGENTE NO REINÍCIO DO PRAZO.
Ação ajuizada em 15/10/2005. Recurso Especial interposto em 26/04/2017 e
concluso ao gabinete em 15/05/2017.
O propósito recursal consiste em determinar qual a data a ser considerada
relevante para a aplicação da legislação processual, se a data da publicação
da sentença, o que atrairia a aplicação do CPC/73, ou a data da publicação
do julgamento dos embargos de declaração, a fazer incidir o CPC/2015.
Os embargos de declaração cumprem a relevante função de integrar as
decisões judiciais, permitindo seu contínuo aperfeiçoamento, mediante a
colaboração entre julgadores e cidadãos.
O CPC/2015 deve ser imediatamente aplicado aos processos em curso,
excetuando apenas os atos processuais já praticados e as situações jurídicas
consolidadas.
O prazo deve ser regido pela lei vigente no início de sua contagem. Se
houver interrupção do prazo, o parâmetro legal deve ser a lei vigente quando
de seu reinício.
Recurso especial conhecido e provido.
(STJ REsp 1.691.373 – MG, DJ 07/12/2018.)

Diante disso e em respeito ao Princípio da primazia do julgamento do
mérito
, em relação a tempestividade, conheço do presente recurso eleitoral.
[1]

Preliminar de ilegitimidade da parte.
Aduz o recorrente, como preliminar, a sua ilegitimidade, visto não ser o
responsável pela publicação ora questionada, nem mesmo ter tido ciência da
postagem.
Ora, como bem salientado na sentença, a análise da ciência ou não do
recorrente quanto à publicação é matéria de mérito, pois faz parte da descrição
legislativa que rege a propaganda irregular, portanto rejeito a preliminar.

Mérito
Ciência do pré-candidato.
Num. 11964216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

O apelante alega que “[...] O perfil denominado @ubirata_forte não
pertence ao requerido, bem como, de seu partido político, trata-se de um perfil
anônimo. Podendo ser de um eventual apoiador ou até mesmo um adversário político.
[...]Da mesma forma, o representado desconhece quem seja o responsável pelo
referido perfil, tanto é que, sequer foi juntado aos autos, provas minimamente capazes
de apresentarem que o representado tivesse ciência, menos ainda, anuído com a
conduta do perfil @ubirata_forte.”
Analisando o caso em concreto, é possível verificar no vídeo constante no
ID 10573966, no minuto 1:05 que o pré-candidato Fábio de Oliveira Dalecio teve eu
perfil pessoal - @fabiodalecio - marcado no vídeo colocado em Destaque no perfil
@ubirata_forte.
Assim, não há como alegar sua falta de ciência, visto ter sido
expressamente marcado na publicação, além de ser seguidor do perfil @ubirata_forte,
como foi demonstrado pelo Ministério Público Eleitoral nesses autos (ID 10575566):

Em primeiro lugar, consoante já demonstrado e, inclusive, acolhido pelo Juízo
Eleitoral, é evidente que o recorrente tinha prévio conhecimento da divulgação do
vídeo objeto do presente, eis que, na condição de seguidor do perfil
@ubirata_forte – consoante documentos 4085946, 4085943 e 4085947
–, tinha conhecimento de suas publicações e anuía com as
acostados à inicial
condutas adotadas pelo seu gestor:
Além disso, consoante se extrai da referida captura de tela (documento 4085946),
as duas últimas publicações do “feed” do perfil @ubirata_forte se referem a uma live
realizada com o representado, em 08 de setembro de 2020, às 19h00min,
denominada “CONVERSA FRANCA FÁBIO E COMUNICADORES”, a qual também
foi fixada nas ferramentas “Destaques” (vídeo – documento 4085947), com a “
marcação” do perfil pessoal do representado (@fabiodalecio), o que o
Grifei
cientificou de tais publicações.

A legislação eleitoral, mais precisamente o art. 40-B da Lei 9504/97
disciplina acerca da ciência do candidato em casos de propaganda irregular, vejamos:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias
e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
.
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda
(Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

Num. 11964216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

1.
E esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PRÉVIO CONHECIMENTO. MULTA.
PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O Tribunal Regional Eleitoral, ao analisar o conjunto probatório, constatou a
configuração de propaganda eleitoral antecipada consubstanciada em divulgação
de matéria em encarte de jornal sobre candidato ao pleito, com desvirtuamento de
seu conteúdo.
2. Segundo a jurisprudência do TSE, "a conclusão sobre o prévio conhecimento
do beneficiário da propaganda eleitoral pode decorrer das peculiaridades do
(AgR-AI nº 3631-94/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 5.9.2013).
caso"
3. O agravante limitou-se a reproduzir os argumentos expostos no recurso especial
e no agravo de instrumento, razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos seus
fundamentos. Incidência da Súmula nº 182/STJ.
4. Decisão agravada mantida por seus fundamentos.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE AI nº 2549- Baueri – SP. Min. Gilmar Mendes, 19/05/2015)

Assim analisando as circunstâncias do caso concreto, visto ser o recorrente
seguidor do perfil e ter sido expressamente “marcado” nas postagens, reconheço que
era impossível ao pré-candidato não ter ciência das postagens.

Da caracterização da pré-campanha permitida ou propaganda
extemporânea irregular

No que tange à propaganda antecipada e divulgação de propaganda pela
Internet, a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Da Propaganda Eleitoral em Geral
[...]
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
[...]
Num. 11964216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

E a Resolução TSE nº 23.610/2019, que trata da matéria:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição
. (
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Vide, para as Eleições de
)
2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou
crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.

O Tribunal Superior Eleitoral fixou, ainda, alguns critérios que devem ser
observados nas publicações feitas durante o período de pré-campanha, para que estas
não sejam caracterizadas como propaganda extemporânea, vejamos:

“Esse tema foi objeto de profunda análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, no
julgamento do AgR-AI nº 9-24/SP, ocasião em que foram fixados alguns critérios
para identificação de observância dos limites legais para a propaganda no período
pré-eleitoral.
Assim, naquele julgado, ficou assentado que:
- o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização
de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da
existência de dispêndio de recursos;
- os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
‘indiferentes eleitorais’, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada;
- o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se;
- todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de
mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de
governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma
expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i)
impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de
e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do
propaganda (outdoor, brindes, etc);
pré-candidato médio (todas as citações extraídas do voto no Ministro Luiz Fux).”
grifei
(Resp nº 0600227-31.2018.6.17.0000, Rel. Min. Edson Fachin, 09/04/2019)”
sublinhei
Num. 11964216 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

As mensagens veiculadas no perfil @ubirata_forte do Instagram, têm o
seguinte conteúdo:
divulgação de um vídeo, em que o pré-candidato e representado aparece em uma
passeata, com diversas pessoas utilizando bandeiras com a numeração 23,
aludindo ao número do partido do possível candidato, e ao som do jingle “Levanta
Ubiratã, tá na hora de mudar! Levanta Ubiratã! Levanta Ubiratã! Levanta Ubiratã!
Agora é Fábio! É 23 (vinte e três)! Ubiratã vai ter mudança para valer!”. pelo
recorrido, junto ao seu perfil no Facebook, tem os seguintes conteúdos (ID
10686566)

Pelas próprias declarações do recorrente, percebe-se que trata-se de
matéria publicitária referente ao pleito de 2016, não tendo sido produzida para este
pleito de 2020.
Ademais, percebe-se que não existe no vídeo pedido de voto, mesmo a
divulgação do número a ser utilizado pelo candidato já foi entendido por esta corte, em
julgado recente da lavra do Des. Vitor Roberto Silva, como apenas promoção pessoal,
vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. FOTOS POSTADAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO
NUMERO DE URNA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO
. RECURSO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura propaganda eleitoral
antecipada.
2. Recurso desprovido
(RE 0600067-47.2020.6.16.0199) Grifei.

O entendimento firmado foi no sentido de que se pode o pré-candidato
divulgar seu nome, seu posicionamento pessoal acerca de questões políticas sem que
isso seja caracterizado como pedido de votos, a simples inserção do número também
não pode ser tido como pedido de votos. Sendo esse o entendimento desta Corte: “
Aliás, essa Corte tem firme o entendimento de que a mera divulgação de número da
legenda, por pré-candidato, desde que ausente o pedido explícito de voto, não
representa propaganda eleitoral extemporânea.” (inteiro teor do voto citado acima)
A mesma compreensão deve ser dada para o uso da #ubirataforte, sendo
apenas livre manifestação da liberdade de expressão e posicionamento político.
É certo que “o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais
exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se
recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do
Num. 11964216 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
” (AgR-RO n 758-25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
expressão

Ainda, segue posicionamento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral
sobre o tema:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA NEGATIVA ANTECIPADA. REPERCUSSÃO DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM PROPAGANDA ANTECIPADA.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DIFAMATÓRIA E SABIDAMENTE INVERÍDICA.
INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral
são aqueles verificáveis de plano.
2. Não há, na publicação questionada, afirmações cujas falsidades sejam evidentes,
perceptíveis de plano, considerando tratar-se de publicação que faz referência à
matéria jornalística publicada pela revista Veja e que já vem sendo repercutida em
diversos veículos de comunicação.
3. A publicação apontada pelo recorrente como caluniosa, negativa e inverídica está
situada dentro dos limites referentes aos direitos à livre manifestação do
pensamento e à liberdade de expressão e informação, de alta relevância no
processo democrático.
4. Recurso em representação desprovido.
(TSE, Rp nº 0600894-88/DF, Acórdão julgado em 30/08/2018, Rel. Min. Sérgio
Banhos. Publicação em Sessão Data 30/08/2018)

Assim, considerando a posição da atual composição desta Corte Eleitoral
que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que não se
extraem da publicação combatida nos autos elementos suficientes à configuração de
propaganda eleitoral antecipada, devendo ser reformada a sentença proferida na
origem a fim de declarar a ausência de propaganda irregular na conduta do recorrente.

DISPOSITIVO
Forte nas razões apresentadas, voto por rejeitar a preliminar de
ilegitimidade da parte, proposta pelo recorrente para, CONHECER do recurso
interposto e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença prolatada em
1º grau afastando a aplicação da multa.
É como voto.
Num. 11964216 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a
atividade satisfativa.
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

VOTO DE DESEMPATE
Trata-se de recurso interposto da sentença que julgou procedente representação eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, determinando
a remoção do vídeo impugnado e a abstenção de se publicar novos conteúdos em desconformidade com a
legislação e condenado o recorrente ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00.
O relator, Dr. Rogério de Assis, votou no sentido de se rejeitar a preliminar de ilegitimidade de parte e, no
mérito, de se dar provimento ao recurso. Embora tenha rechaçado a alegação de que o recorrente não teria
ciência prévia da publicação feita pelo perfil do
@ubirata_forte, considerou que o conteúdo do
Instagram
vídeo, por não veicular pedido explícito de votos, não configura propaganda eleitoral antecipada.
Acompanharam o voto os Drs. Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro.
O Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann apresentou divergência, entendendo que o vídeo impugnado
constitui peça publicitária com o simples propósito de, divulgado o número de urna do então
pré-candidato, captar votos. Sustenta que ao não se subsumir a nenhuma das hipóteses previstas no artigo
36-A da Lei nº 9.504/97 a publicação configuraria a propaganda antecipada, não havendo que se perquirir
acerca de pedido explícito de votos ou qualquer outro requisito. O acompanharam os Desembargadores
Vitor Roberto Silva e Fernando Quadros da Silva.
Inicialmente ressalto que o empate refere-se unicamente à configuração ou não da propaganda eleitoral
antecipada, havendo consenso da Corte quanto ao afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva e da
alegação de ausência de conhecimento prévio do recorrente.
No que tange ao conteúdo do vídeo veiculado, com a devida vênia daqueles que pensam de modo diverso,
acompanho o entendimento do ilustre relator, no sentido de que não se configurou na espécie a
propaganda extemporânea.
Restou incontroverso que o perfil @ubirata_forte na rede social
replicou vídeo produzido nas
Instagram
Eleições 2016, com
que divulga o nome do recorrente e o número de urna com o qual concorreu
jingle
naquela eleição e concorrerá nesta. Não se trata de peça nova que tenha sido produzida pelo candidato ou
custeada por quem quer que seja.
Em que pese não haja no vídeo impugnado discussão de cunho político, exposição de plataforma ou de
qualidades pessoais, não há como se negar a divulgação do nome e do número de urna do candidato é
uma forma de expor a futura candidatura. Trata-se de conduta permitida pelo artigo 36-A da Lei nº
9.504/97 e considerada lícita em outras oportunidades por esta Corte, conforme precedentes citados no
voto do ilustre relator.
Num. 11964216 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

Por essas razões, acompanho o voto do relator no sentido de se dar provimento ao recurso, para o fim de
afastar a multa imposta.
É, pois, como voto.

DES. TITO CAMPOS DE PAULA
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE VOTO

1.Primeiramente, ressalto que acompanho integralmente as conclusões do relator em relação
às preliminares de tempestividade do recurso e de ilegitimidade da parte. Acompanho-o
também em relação à ciência do pré-candidato em relação ao material impugnado.
2.Pedi vistas dos presentes autos para analisar de forma mais detalhada o material impugnado,
principalmente à luz do que dispõe o art.36-A da Lei de Eleições:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 11964216 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o
do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(..)

3.Conforme tenho ressaltado em outros julgamentos, é possível se defender que, no contexto
da pré-campanha, os candidatos possuem até mesmo a necessidade de se conduzir conforme
as disposições do referido dispositivo legal, a fim de que a população tenha pleno acesso e
conhecimento sobre suas qualidades, plataformas e projetos. Afinal, esse espaço foi criado
exatamente com esse objetivo. O que não se admite é que, maliciosamente, os pré-candidatos
tentem conformar ações indevidas e ilegais como se fossem essas permitidas pela legislação.
4.Dessa forma, defendo que a adequação da conduta impugnada a uma das formas previstas
no mencionado artigo deve ser o ponto de partida para a análise de eventual propaganda
antecipada.
5.Conforme consta no voto do relator, o material em análise possui as seguintes
características:
“Divulgação de um vídeo, em que o pré-candidato e representado aparece em uma passeata,
com diversas pessoas utilizando bandeiras com a numeração 23, aludindo ao número do partido
do possível candidato, e ao som do jingle “Levanta Ubiratã, tá na hora de mudar! Levanta
Ubiratã! Levanta Ubiratã! Levanta Ubiratã! Agora é Fábio! É 23 (vinte e três)! Ubiratã vai ter
mudança para valer!”

6.Com a devida vênia ao eminente relator, ouso divergir de seu entendimento de que o material
não configuraria propaganda antecipada.
7.Do seu conteúdo, não se extrai a adequação a qualquer das hipóteses permissivas do já
citado art.36-A da Lei de Eleições. Não há menção à pretensa candidatura, a exaltação de
qualidades pessoais do pré-candidato. Tampouco se verifica a divulgação de posicionamentos
políticos, atos parlamentares, discussão sobre políticas públicas.
8.O que se tem, na verdade, é uma peça publicitária com todos os aspectos e características
de uma propaganda eleitoral a ser veiculada durante o período de campanha.
9.Além disso, como bem pontuado na sentença recorrida, as imagens revelam a participação
do recorrente em “ato praticado durante a campanha eleitoral de 2016, em que aparecem
diversas pessoas com bandeiras trazendo o número 23 (mesmo número com o qual o
representado concorrerá nas eleições vindouras) e entoando palavras como ‘Agora é Fábio! É
, denotando nítida intenção eleitoreira.
23 (vinte e três)! Ubiratã vai ter mudança pra valer’
10.Dessa forma, não tendo o pré-candidato atuado em conformidade com o permitido pelo
art.36-A da Lei nº9.504/97, entendo que a ilegalidade da propaganda se revela patente, sendo
até mesmo desnecessário se adentrar na análise de eventual pedido explícito de voto ou de
outros requisitos fixados pela jurisprudência.
Num. 11964216 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992

11.Assim, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo eminente relator, ouso divergir,
votando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de primeiro grau.
É como voto.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600046-83.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO - Advogados do(a)
RECORRENTE: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR0072977, CARLOS DANIEL SOBIERAI
MACHADO - PR0065323, SILVIO CESAR CALCINONI - PR0038093, VALDIR INACIO
MALLMANN - PR67698 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann, que declarou
voto, acompanhado pelo Desembargador Vitor Roberto Silva e Desembargador Fernando Quadros da
Silva. Voto de desempate do Presidente, que declarou voto acompanhando o Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.

Num. 11964216 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:36:40
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013362776100000011409992
mero do documento: 20102013362776100000011409992